Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome da parte autora; determinar que o banco réu cesse os descontos mensais no rendimento do autor; e, condenar o banco requerido a restituir ao autor a quantia de R$3.712,75 (três mil setecentos e doze reais e setenta e cinco centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta que o recorrido assinou o contrato de cartão de crédito e realizou dois saques nos valores, respectivamente, de R$9.556,92 e R$492,28. Afirma que os descontos relativos a RMC são com juros abaixo do mercado, o que traz para a parte autora benefícios na contratação e que havia pleno conhecimento das condições do contrato. Defende o princípio da Autonomia da Vontade e da Segurança Jurídica e impugna o pedido de repetição de indébito. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadrarem nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
5. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. No caso em questão, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso (ID 13993520) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de “reserva de margem consignável – RMC”.
7. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID 13993520), em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
8. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
9. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença recorrida. Desse modo, irretocável a sentença.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.